Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-12.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda. Nexo causal evidente. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda. Nexo causal evidente. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Ausência de incapacidade total e permanente para qualquer atividade. Condições pessoais, culturais e socioeconômicas do obreiro não o excluem do mercado de trabalho. Benefício indevido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210989
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000470-12.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante EDNELSON
DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-12.2017.8.26.0586 -Voto no 13.808
2
Apelação Cível no 1000470-12.2017.8.26.0586
Apelante: Ednelson de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São Roque
Voto no 13808
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I,
do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Amputação parcial do
segundo dedo da mão esquerda. Nexo causal evidente.
Incapacidade parcial e permanente comprovada. Benefício devido.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA.
Ausência de incapacidade total e permanente para qualquer
atividade. Condições pessoais, culturais e socioeconômicas do
obreiro não o excluem do mercado de trabalho. Benefício
indevido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício
(auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
RECURSO
DO
AUTOR
NÃO
PROVIDO.
REMESSA
NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, PROVIDA
EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Dr. Flávio Roberto de Carvalho, que julgou procedente o pedido e determinou a
concessão de auxílio-acidente a EDNELSON DE SOUZA, a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (14/08/2013), corrigidas as parcelas devidas nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-12.2017.8.26.0586 -Voto no 13.808
3
decidido pelo STF no Tema 810, além do pagamento de honorários advocatícios de 10%
(dez por cento) sobre as parcelas vencidas até data da decisão, antecipando-se, ainda, os
efeitos da tutela para a imediata implantação do benefício (fls. 102/104), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do autor.
Objetiva o obreiro, representado por sua advogada, Dra. Ana
Carolina F. Corrêa Lima, a reforma da sentença, vez que sua incapacidade deve ser
considerada total e permanente, com a consequente concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez, em especial pelas suas condições socioculturais (fls. 106/118).
A autarquia peticionou aos autos, na data de 18/12/2019, informando
a ausência de interesse recursal, bem como que o obreiro se encontra em gozo de auxílio-
doença (fl. 124).
Não houve apresentação de contra-razões.
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, apesar de constar da r. sentença não ser o caso de
remessa necessária, ao que tudo indica, trata-se de sentença ilíquida, sendo necessária a
realização de cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se
proceder à atualização monetária e calcular a incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490 do STJ,
assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver remessa necessária,
considerada interposta.
Feita tal ressalva, passa-se à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-12.2017.8.26.0586 -Voto no 13.808
4
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o INSS,
alegando que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, na função de prensista, envolveu-se em acidente típico na data de 12/02/2013 ao
sofrer amputação da falange distal do segundo dedo da mão esquerda, com consequente
diminuição de sua capacidade laboral. Requereu benefício acidentário.
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de segurado do
obreiro ao tempo do infortúnio (cópia da CTPS de fl. 18), a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho CAT (fl. 19) e a concessão administrativa de auxílio-doença
acidentário desde 28/02/2013, sem previsão de alta, embora conste como data da cessação
da incapacidade (DCI) o dia 30/01/2018 (fls. 67/68).
Realizado laudo médico-pericial, concluiu o expert que o obreiro
padece de incapacidade parcial e permanente (fls. 88/95):
IX - DISCUSSÃO:
O periciado em 12/02/2013 foi vítima de um acidente de trabalho,
com trauma na mão esquerda, tendo sido submetido a tratamento
cirúrgico ortopédico - regularização do coto e sutura dos demais
ferimentos.
Atualmente com queixa de dores e limitação da mobilidade na mão
esquerda.
(...)
As lesões encontradas, na fase em que se apresentam, incapacitam a
parte autora para o trabalho habitual de forma parcial e definitiva,
haja vista que não existem possibilidades terapêuticas a serem
implementadas, com perspectiva de restituição integral do
patrimônio físico e recuperação da plena capacidade funcional.
(...)
X - CONCLUSÃO:
Com base nas observações acima registradas, conclui-se que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-12.2017.8.26.0586 -Voto no 13.808
5
momento deste exame pericial, a situação médica do periciando
configura incapacidade, parcial e permanente, para o desempenho
de
sua
atividade
laboral
habitual.
Observam-se
sequelas
consolidadas que implicam em redução permanente da capacidade
para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
Pois bem.
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova técnica
hábil à formação do livre convencimento do juízo.
O nexo causal é evidente, vez que o acidente ocorreu durante a
jornada de trabalho.
Da mesma forma a incapacidade parcial e permanente.
A Parte Autora, contudo, não preenche os requisitos necessários para
a concessão da aposentadoria por invalidez.
Isto porque tal benefício somente é devido quando a incapacidade do
obreiro é total e permanente e demonstrada a impossibilidade de reabilitação para o
exercício de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei
n. 8.213/91:
O laudo pericial foi claro ao atestar que a incapacidade do obreiro é
apenas com relação ao seu labor habitual, bem como que o mesmo não se encontra
inválido.
Ademais, a idade do obreiro não é avançada (nascido em 24 de
setembro de 1972, atualmente possui 47 anos de idade), de forma que possível ser
reabilitado para exercer outra função.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-12.2017.8.26.0586 -Voto no 13.808
6
Tanto que, apesar da ausência de documentação, em entrevista
pessoal junto ao perito afirmou que foi reabilitado pelo INSS em janeiro de 2018 (fl. 89).
Dessa forma, mantêm-se a solução adotada pelo Magistrado "a quo"
para classificar a incapacidade do Autor como parcial e permanente, fazendo jus ao
benefício do auxílio-acidente.
Preenchidos os requisitos necessários do auxílio-acidente, na forma
do artigo 86 da Lei 8.213/91, a parte autora faz jus a 50% do salário-de-benefício,
atualizado pelos índices previdenciários, nos termos do artigo 104, § 1o, do Decreto
3.048/99, respeitada a prescrição quinquenal.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, dia
seguinte ao da última alta médica, merece uma observação.
Isto porque o Magistrado "a quo" fixou a data de 14/08/2013 por
considerá-la como dia seguinte da cessação administrativa, de acordo com a decisão
administrativa do INSS de fl. 20.
Ocorre que, conforme supramencionado, a autarquia informou que o
obreiro continua em gozo de auxílio-doença pelas moléstias adquiridas no acidente típico,
embora conste a cessação da incapacidade na data de janeiro de 2018 (fls. 67/68).
Tal informação não foi impugnada pelo autor.
Assim, mantêm-se a DIB no dia seguinte à da última alta, a ser
verificada em fase de liquidação de sentença.
Em razão da incerteza se tal marco é anterior ou não ao laudo
pericial, por ora, o presente feito não deve ser suspenso em razão do julgamento do Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-12.2017.8.26.0586 -Voto no 13.808
7
862 pelo STJ.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
eventualmente devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma decrescente, mês
a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal Federal
firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, no
sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de poupança,
declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de atualização, a ser feita
pelo IPCA-E, como bem determinado na r sentença. Transcreve-se a ementa:
"DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no
seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-12.2017.8.26.0586 -Voto no 13.808
8
disposto legal supramencionado. (Grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido."
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017,
DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C. Supremo
Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão
mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso
a partir de 30/06/2009.
Por derradeiro, o percentual da verba honorária deverá ser definido
apenas em execução, a teor da ressalva prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo
legal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do Autor e dou parcial
provimento à Remessa Necessária, considerada interposta, para manter a DIB no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-12.2017.8.26.0586 -Voto no 13.808
9
seguinte à última alta médica, com a observação de ser apurada em liquidação de sentença
e determinar que a verba honorária seja fixada em execução, nos termos do V. Acórdão.
CARLOS MONNERAT
Relator